Tribunal: STF
Processo: ARE 1284999
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou provimento ao recurso inominado do ora Recorrente e manteve a sentença por seus próprios fundamentos, “ para condenar o réu a se abster de realizar qualquer desconto na remuneração do autor a título de ressarcimento ao erário em relação a gratificação de habilitação Profissional (IHP) e ao Triênio” (eDOC 2, p. 2), por concluir que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não é possível os descontos de verbas recebidas de boa-fé pelo servidor público por erro da administração” (eDOC 2, p. 1).
    Não houve oposição de embargos declaratórios.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 37, caput, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 6, p. 7). 
    “Se a ilegalidade dos pagamentos restou incontroversa, é igualmente ofensivo ao princípio da legalidade (art. 37, caput, CRFB) impedir que o Estado busque o ressarcimento do que pagou indevidamente, uma vez que o interesse em jogo é o da própria coletividade, sendo certo que a presunção de boa-fé não é absoluta, devendo ser apurada em função das circunstâncias do caso concreto, tarefa que, lamentavelmente, não foi observada nas instâncias inferiores.
    Essa interferência judicial, por sua vez, representa quebra da independência dos poderes (art. 2º CRFB), tendo em vista que o controle jurisdicional deveria ficar limitado ao exame da própria legalidade dos atos do Poder Público.” 
    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 9).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, observa-se que os argumentos trazidos pela parte Recorrente carecem do necessário prequestionamento. Esta Corte tem consignado ser inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo ato recorrido. No caso, não houve sequer oposição de embargos declaratórios. Incide, portanto, a Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ADESÃO A PARCELAMENTO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. OFENSA AO ARTIGO 146 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 869156-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 22.8.2016)
    Quanto ao pedido de fundo, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos, nestes termos (eDOC 2, p. 1-2):
    “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não é possível os descontos de verbas recebidas de boa-fé pelo servidor público por erro da administração. Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.244.182/SP, em sede de recurso especial representativo de controvérsia (art. 543C, do CPC) decidiu que não deve haver descontos na folha do servidor quando a Administração Pública interpreta equivocadamente uma lei, resultando em pagamento indevido. E a Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do MS 19.260/DF, firmou o entendimento de ser incabível a restituição de valores recebidos de boa-fé, decorrentes de erro da administração, exceto quando seja impossível a presunção de legalidade e definitividade do pagamento. No julgamento do AgAREsp 558.587/SE, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que o entendimento consolidado no REsp n. 1.244.182/PB, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, seria extensível aos casos de falha operacional da Administração.
    Dessa forma, como não houve prova de má-fé, não podemos presumir que ela tenha existido, ainda mais se considerarmos que a diferença de valores não era de grande monta. Cabia ao réu provar a má-fé, o que, contudo, não foi feito.
    Dessa forma, o autor faz jus à cessação dos descontos e à devolução dos valores que foram descontados a título de ressarcimento, tanto da gratificação IHP quanto do triênio.”
    Ademais, sendo essas as razões de decidir da Turma de origem, verifica-se que, para julgar procedente o pedido do Recorrido, levou em consideração o fato de que (eDOC 2, p. 2):
    “(...) como não houve prova de má-fé, não podemos presumir que ela tenha existido, ainda mais se considerarmos que a diferença de valores não era de grande monta. Cabia ao réu provar a má-fé, o que, contudo, não foi feito” (eDOC 2, p . 2).
    Assim, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação ao dever de ressarcimento, demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.
     Ademais, no julgamento do AI-RG 841.473, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, esta Corte concluiu pela ausência de repercussão geral quanto à discussão sobre a necessidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário (Tema 425). Na oportunidade, o entendimento ficou assim sintetizado:
     “Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Valores pagos indevidamente. Administração pública. Restituição. Beneficiário de boa-fé. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o dever de o beneficiário de boa-fé restituir aos cofres públicos os valores que lhe foram pagos indevidamente pela administração pública, versa sobre tema infraconstitucional”.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 4, p. 1), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente